Tribunal: TJDFT
Processo: 0719334-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE COBERTURA DE CIRURGIA. PACIENTE ACOMETIDO POR ADENOCARCINOMA DE ESTÔMAGO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente, em parte, os pedidos formulados pelo autor da ação, aqui Recorrente, e condenou o INAS – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - ao fornecimento do procedimento cirúrgico do qual o paciente necessitava, nos termos do relatório médico, sob pena de sequestro de verba pública.
2. Na origem o autor alega que possui plano de saúde junto ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, e em razão do diagnóstico de câncer maligno no estômago, necessitou realizar a cirurgia para conter a doença, o que deveria ocorrer no prazo máximo de 30 dias após a conclusão da quimioterapia, finalizada dia 05/08/2024. Não obstante o pedido formulado, o réu permaneceu inerte, apresentado demora injustificada na autorização da cirurgia necessária. Diante da inércia do plano de saúde, a parte autora ajuizou a ação de obrigação de fazer, de modo a obter provimento jurisdicional que obrigue o plano de saúde a arcar com o procedimento, bem como sua condenação em dano moral.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do recorrente, pois está comprovado nos autos que ele atende aos requisitos previstos na lei para obtenção do benefício. Foram ofertadas contrarrazões, id 71007267, nas quais o recorrido pleiteia a manutenção da sentença.
4. Em suas razões recursais, o recorrente alega que se mostra cabível a condenação em dano moral, pois a demora injustificada causou abalo na sua saúde, em decorrência da frágil situação em que ele se encontrava, com diagnóstico de câncer, submetendo-o a sofrimento psicológico, medo e incerteza a respeito da continuidade do tratamento. Dessa forma, a omissão do plano de saúde revela negligência grave e injustificável, ensejado a reparação a título de dano moral, que pleiteia ao final.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir se a demora injustificada na autorização da cirurgia pretendida pelo recorrente, na forma como ocorreu, enseja a reparação a título de dano moral.
6. O INAS - – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - segue o regime de autogestão, conforme previsto na Lei Distrital n.o 3.831/2006, e, portanto, não se aplica à relação existente entre as partes o Código de Defesa do Consumidor, conforme prevê o enunciado da súmula 608 do STJ. Por outro lado, aplicam aos planos de autogestão as regras da Lei 9.656/98. Já os dispositivos desta lei são regulamentados pela ANS. Assim, só não são aplicáveis aos planos de saúde de autogestão apenas as regras do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de relação de consumo e sim de assistência de determinado órgão em relação aos seus beneficiários internos.
7. Quanto ao dano moral, a demora injustificada na autorização da cirurgia equivale à verdadeira negativa, e estando o paciente diagnosticado com adenocarcinoma do estômago, a inércia verificada ultrapassou o mero aborrecimento, uma vez que se tratava de cirurgia de urgência, que exige rápida intervenção, com potencial de colocar o paciente em risco e comprometer o tratamento, inclusive causando agravamento significativo do seu quadro de saúde, conforme restou demostrando no relatório médico de id 71007162. Anoto ainda que apesar do réu alegar que autorizou o procedimento cirúrgico em prazo razoável, ele não comprovou a situação nos autos, sendo que somente após a concessão da antecipação da tutela pelo Juízo de primeiro grau, o autor alcançou sucesso na marcação da cirurgia. Logo, inegável que o recorrente suportou sentimentos de angústia e sensação de impotência, pois o abalo psicológico existente com o enfrentamento da doença foi agravado com a demora injustificada na autorização da cirurgia.
8. A demora injustificada na cobertura da cirurgia pretendida neste caso causou dissabores que ultrapassam os aborrecimentos do cotidiano e enseja o dever reparar, pois prolongou o sofrimento do segurado no momento de enfrentamento de doença grave, ou seja, câncer de estômago.
9. O quantum arbitrado a título de reparação pelos danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido. No caso em apreço, analisando a narrativa dos fatos, mas atento ainda ao fato de que o plano de saúde foi notificado pelo autor a respeito da necessidade de realização da cirurgia no dia 29/10/ 2024 e permaneceu inerte, sendo a cirurgia autorizada somente no dia 14/11/2024, conforme id 71007188, após o ajuizamento da ação e concessão da tutela de urgência (05/11/2024), decisão id 71007174, entendo pertinente a condenação do réu em danos morais no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais).
10. Recurso conhecido e provido para condenar o Réu em indenização a título de dano moral no valor de R$ 2.000,00(dois) mil reais, com incidência da Taxa SELIC (art. 3o da EC no 113/2021) para fins de atualização monetária e compensação da mora, desde o arbitramento.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.